Tribunal: TJES
Processo: 5029351-56.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029351-56.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARGARETE FARIAS DE MORAES
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5029351-56.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MARGARETE FARIAS DE MORAES

RECORRIDO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. BOANERGES ELER LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BOLETO FALSO. VAZAMENTO DE DADOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NA FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARGARETE FARIAS DE MORAES
em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
aduzindo a requerente que financiou o veículo CHEVROLET/Cobalt LTZ 1.4 8V, placa ODK5214 junto ao requerido. Destaca, no entanto, que foi vítima de fraude no boleto referente ao mês de outubro/2020, que foi devidamente pago, porém sofreu as consequências do ajuizamento de uma Ação de Busca e Apreensão pelo demandado. Busca, assim, a restituição em dobro do valor pago, indenização pelos gastos com honorários de advogado particular, além de danos morais.

Em contestação (ID 8758310), a requerida informou que a autora não buscou os canais oficiais do banco para pagamento do boleto, sendo o ocorrido típico caso de culpa exclusiva do consumidor.

A sentença (ID 8758326) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº 5029351- 56.2023.8.08.0024, Requerente: MARGARETE FARIAS DE MORAES, Requerida: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8758328), alegando cerceamento de defesa. No mérito em si, informa ter sido induzida a erro pelos canais oficiais da própria requerida, sendo o caso de se julgar procedente a ação.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 8758332), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

Em relação à alegação de cerceamento de defesa, deve ser afastada, vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ:
“A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”
. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018). Assim, não vislumbro a necessidade de prova testemunhal, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa, inclusive, não mudaria em nada o entendimento já exposto.

Pois bem. A atividade bancária é regida pela Súmula 297 do STJ, que dispõe que “O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, cabe às instituições financeiras prover a segurança necessária no acesso e uso dos serviços para seus clientes dentro (ou até mesmo fora) de suas dependências, independentemente de ser virtual ou física.

Inclusive, o STJ entende que as instituições financeiras em geral respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno em se tratando de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Do cotejo dos autos, não há de se falar em dever do consumidor de se atentar a detalhes do boleto para reconhecer a fraude, visto que o cidadão médio não tem condições de prever nem identificar esse tipo de prática fraudulenta, evitando-as.

Observo, ainda, o vazamento de informações confidenciais acerca do contrato por parte do banco, que possui o dever de segurança dos dados de seus clientes.

Colaciono precedente sobre o tema:

AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO –
apelante que foi induzido a erro por golpista e imaginou fazer pagamento em prol da apelada – indevido o vencimento antecipado do contrato, bem como a inscrição do nome do apelante no rol de inadimplentes – apelada que contribuiu para o infortúnio – responsabilidade objetiva – artigo 14 do CDC – apelada que não comprovou que houve culpa exclusiva do apelante – golpista que teve acesso aos dados do contrato celebrado entre as partes – alegação da responsabilidade da apelada pelo vazamento de dados, o que possibilitou a perpetração da fraude, não contestada – caso fortuito interno – Súmula nº 479 do STJ
– precedentes – contrato de financiamento que fica mantido – apelante que, ademais, continuou a efetuar o pagamento das parcelas e a apelada a recebê-las – nome do apelante que deve ser excluído do cadastro de inadimplentes – parcela cujo pagamento foi efetuado ao golpista que é dada por quitada, assegurado à apelada o direito de regresso contra o terceiro fraudador – levantamento do valor depositado em juízo (referente à parcela indevidamente paga com boleto falso) que fica autorizado ao apelante, dado que o pagamento equivocado ocorreu pela negligência da apelada quanto aos dados da contratação. DANO MORAL – OCORRÊNCIA – apontamento indevido do nome do apelante no rol de inadimplentes – dano "in re ipsa" – indenização que deve ser fixada não não no valor pleiteado pelo apelante (R$ 10.000,00), mas em R$ 5.000,00 – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que deve compor a verba. Resultado: recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10345096020208260576 SP 1034509-60.2020.8.26.0576, Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 16/03/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022).

Assim, entendo pertinente que a recorrida restitua à recorrente o valor pago no boleto fraudado (R$ 890,23), lembrando ser inaplicável o art. 42, parágrafo único do CDC ao caso concreto.

Em relação aos gastos com honorários de advogado, registro que o ato decorreu de iniciativa única e exclusiva da parte, buscando tutelar seu próprio interesse, não podendo gerar obrigação a terceiro que não participou desta relação.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. Ação de reparação por dano material. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Não acolhimento. Ajuizamento de ação, ainda que o feito tenha sido extinto por abandono (art.
485
,
III
,
CPC
), não enseja o ressarcimento do valor pago a título de honorários advocatícios contratuais.
Entendimento consolidado do STJ no sentido de que 'cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência, e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado
' . Réu desta ação que, naqueles autos, já foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo inviável a ele impor o duplo ressarcimento dos serviços advocatícios. Precedente desta Câmara. Ausência de abuso no direito constitucional de ação. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO (TJ-SP -
AC: 10024889520208260587 SP

1002488-95.2020.8.26.0587
, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 29/04/2022, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. EMISSÃO DE BOLETO FALSO. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A averiguação da legitimidade da parte para figurar na demanda deve obedecer à teoria da asserção segundo a qual, a simples afirmação do autor na inicial deve embasar a verificação de condição para que a parte figure como requerida. 2. Diante da alegação de emissão de duplicata falsa utilizando-se de serviço prestado pela instituição financeira, uma eventual responsabilização deve ser averiguada, não restando caracterizada a ilegitimidade passiva do Banco Apelante. 3. O próprio Apelante em sua tese recursal reconhece que figurou como mediador da transação realizada e que o correntista que possui conta na instituição emite os boletos bancários, admitindo que houve utilização de seus serviços para instrumentalização da fraude, caracterizando, portanto, o fortuito interno.
4. Conforme já sedimentou o c. STJ, através da Súmula nº 479, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 5. Os Tribunais Pátrios mantém o entendimento de que a emissão de boleto falso configura o fortuito interno, devendo a Instituição Financeira ser condenada em danos materiais
. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APL-RN 0001905-62.2017.8.08.0061; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 19/10/2020; DJES 11/11/2020).

APELAÇÃO DO CORRÉU. BANCO VOTORANTIM. BANCÁRIO. GOLPE DO FALSO BOLETO. Declaração de quitação de contrato de financiamento. Impossibilidade. Pagamento destinado a terceiro que não enseja o cumprimento da obrigação. Fraude que vitima o consumidor não tem o condão de, por si só, acarretar a responsabilidade da instituição financeira. Falha na prestação dos serviços que não restou demonstrada.
Vazamento de informações que não pode ser atribuída ao banco. Autor que não comprova qualquer contato com a instituição financeira através de canais oficiais. Valores pagos que não se destinaram à casa bancária. Fortuito externo. Incidência do disposto no
artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor
. APELO PROVIDO, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais em relação ao Banco Votorantim. APELAÇÕES DO AUTOR E DA CORRÉ NEON. Consumidor que, no intuito de quitar financiamento obtido junto ao corréu Banco Votorantim, transfere valor de R$ 7.983,55 para conta mantida junto à corré Neon, mas cuja destinação se deu em ativo de titularidade de terceira empresa, mediante fraude. Fortuito Interno. Instituição Neon que procedeu à abertura de conta bancária utilizada para o ato ilícito. Ausência de demonstração na regularidade desse ativo. Resolução nº 4.753/19, do BACEN. Desídia que importa em reconhecer a concorrência para a fraude. Falha na prestação dos serviços, aliada à falta de cautela do consumidor, que deu ensejo ao sucesso do golpe e prejuízo material experimentado pelo consumidor. Responsabilidade da instituição. Incidência do que preceitua a Súmula nº 479, do C. STJ. Restituição de 50% do desfalque patrimonial sofrido pelo autor. Danos morais que, na situação dos autos, não restam configurados, uma vez que o autor contribuiu para o golpe sofrido e, consequentemente, inserção de seu nome no cadastro de restrição ao crédito. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA CORRÉ NEON PROVIDO EM PARTE, para o fim de se reconhecer a culpa concorrente com o autor. (TJSP; Apelação Cível 1014598-60.2022.8.26.0554; Relator (a): M. A. Barbosa de Freitas; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma I (Direito Privado 2); Foro de Santo André - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2024; Data de Registro: 26/09/2024) (TJSP; AC 1014598-60.2022.8.26.0554; Santo André; Turma I Direito Privado 2; Rel. Des. M.A. Barbosa de Freitas; Julg. 26/09/2024)

Assim, afasto o pedido neste ponto.

No que se refere aos danos morais, tenho que a recorrente faz jus à indenização pleiteada, devido a extrema abusividade da prática adotada pela recorrida, que não cumpriu com o dever de assegurar suas informações, possibilitando o vazamento de dados.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que a recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a r. sentença prolatada no ID 8758326 a fim de julgar procedente em parte o pedido inicial, condenando a requerida a restituir à autora a importância de
R$ 890,23 (oitocentos e noventa reais e vinte e três centavos), atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso, bem como R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais,
acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

ouso divergir apenas em relação ao dever de devolução em dobro. Compreendo que diante do vazamento de dados da autora, a empresa responde objetivamente pelos valores descontados. Tendo em vista que a postura omissiva da requerida viola a boa-fé objetiva, na esteira do precedente do STJ (
Tema 929
).

Nesse aspecto segue jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SOLICITAÇÃO DE BOLETO JUNTO À FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO – ADIMPLEMENTO DO BOLETO – FRAUDE – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ACOLHIMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça. 2. No que se refere à modalidade de restituição, merece ser mantida a determinação de devolução em dobro dos descontos efetuados. 3. A falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) ultrapassou a seara do mero dissabor e violou direitos da personalidade do apelado. Todavia, o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), a título de danos morais, não se mostra adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante, ao porte econômico do recorrente, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto. 4. À luz das peculiaridades do caso concreto, e em observância à proporcionalidade, impõe-se a redução da cifra indenizatória atinente aos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse aplicado por esta Corte de Justiça em casos análogos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50143811320228080048, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PAGAMENTO DE BOLETO FALSO. DANOS MATERIAIS EXISTENTES APENAS EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE A BOLETO VERDADEIRO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS EXISTENTES EM RELAÇÃO AOS TRANSTORNOS DERIVADOS DE COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5019339-17.2022.8.08.0024, Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES, Turma Recursal - 3ª Turma, 14/04/2023)

Assim, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e determinar a devolução em dobro - R$ 1.780,46 (mil setecentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos). Nos demais termos, acompanho a eminente relatora.